Tribunal: TJPA
Processo: 0010028-45.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010028-45.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ANA MARIA DE PINHO MORAES MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FORMA CONSIGNADA. COBRANÇA ALÉM DO PACTUADO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANOS MATERIAIS. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de violação ao dever de informação em sede de operações bancárias. Banco/Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Violação ao Dever de informação e observância a boa-fé contratual;

2.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Modulação dos efeitos para aplicação da tese apenas em relação às cobranças efetuadas após a data de publicação do acórdão. Inaplicabilidade no caso concreto. Hipótese dos autos, entretanto, em que demonstrada a má-fé e justificada a condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Manutenção da sentença.

3.

A cobrança indevida decorrente de violação ao dever de informação acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Assim, entendo razoável reduzir a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para reduzir o
quantum
a ser pago a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de cancelamento de débito com compensação por danos morais (proc. 0010028-45.2014.8.14.0301), ajuizada por ANA MARIA DE PINHO MORAES MAGALHAES, em face do ora recorrente.

Na Inicial, narra a autora que celebrou, dois contratos de empréstimo consignado com a parte ré, os contratos de nº 8007356762-4 e 500274581-7, obrigando-se no primeiro caso a pagar 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 54,80 (cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), a partir do mês 07/2006, e no segundo caso, obrigando-se ao pagamento de 60 (sessenta) parcelas de R$ 39,04 (Trinta e nove reais e quatro centavos), a contar de 01/2007.

Entretanto, aduz a autora, que ao invés de realizar o débito das parcelas avençadas, o requerido efetuou o desconto de vários valores diferentes, o que impossibilitou a consumidora de acompanhar o que de fato estava sendo pago. Ademais, a requerente entende que pagou valores a maior do que os avençados.

Desse modo, requer: a) concessão da justiça gratuita; b) inversão do ônus da prova; c) apresentação pela parte ré dos contratos firmados com a autora; d) decretação de nulidade das cláusulas contratuais de juros, bem como as que autorizam pagamento de terceiros; e) unificação dos pagamentos, que deverão ser quitados por boletos; f) indenização de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) a título de danos morais; g) devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

Em contestação, o banco réu alega que mantém 3 (três) contratos com a autora, quais sejam os de nº 500645765-8; nº 800725642-4 e nº 500274581-7, e que os descontos são referentes aos contratos em questão. Aduz, ainda, que o fracionamento das parcelas se deu em razão da ausência de margem consignável na folha da requerente, o que fez com que os valores não debitados de alguns meses fossem repassados para os meses subsequentes.

O Juiz sentenciante concedeu parcial procedência ao pedido deduzido na Inicial, de modo a condenar a parte ré à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso e correção monetária, observando o INPC do IBGE, a contar da data da publicação da sentença (ID 1398603 - Pág. 1-4).

Irresignado, o banco requerido interpôs o presente Apelo sob alegação de que os descontos efetuados em desconformidade com a parcela pactuada se deram por conta da perda de margem consignável. Assim, argumenta que teve que alterar o valor dos descontos para quitar o débito. Por tais motivos, entende que não há falar em repetição do indébito em dobro, muito menos em danos morais. Subsidiariamente, requer a redução desse, sob o argumento de enriquecimento ilícito.

Aduz, ainda, a necessidade de compensação do valor depositado pelo banco na conta da requerente, pois segundo o apelante o Juiz de piso teria julgado pela nulidade do contrato reclamado (ID 1398604 - Pág. 1-24).

Contrarrazões pela manutenção integral da sentença (ID 1398607 - Pág. 11).

É o relatório.

Belém, 30 de janeiro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

2.1.

– Da Regularidade das Cobranças.

Conforme relatado, pretende o recorrente a reforma da sentença que o condenou em danos morais e a restituição em dobro do valor das parcelas descontadas de forma diferente do pactuado no contrato de empréstimo consignado realizado entre as partes.

A principal alegação recursal reside no argumento de que os descontos efetuados de forma diversa das parcelas contratadas se deram por conta da perda de margem consignável. Assim, argumenta que teve que alterar o valor dos descontos para quitar o débito. Por tais motivos, entende que não há que se falar em repetição do indébito em dobro, muito menos em danos morais. Subsidiariamente, requer a redução desse, sob o argumento de enriquecimento ilícito.

Compulsando os autos, verifica-se que na fase instrutória dos autos, a autora, ora apelada comprovou de maneira nítida suas alegações de que o banco vinha realizando descontos em descompasso com o acordado no instrumento contratual do empréstimo bancário, pois juntou aos autos as fichas financeiras referente aos anos de 2006 a 2011 (ID 1398592 - Pág. 16 a 35), além de reclamação no PROCON, com ATA DE AUDIÊNCIA que registra a reclamação da autora sobre os descontos efetuados (ID 1398593 - Pág.1- 6). Até porque tal fato, em si, é incontroverso, pois a recorrente não nega que efetuou cobranças em desacordo com as parcelas contratadas. Alega que o fez no exercício regular do direito, sob a justificativa de alterações na margem consignável.

Porém, mesmo diante do fato ser incontroverso, a autora se desincumbiu do ônus probante dos fatos, por si, alegados, na forma do CPC/2015.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Em contrapartida o requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia no sentido de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, pois o argumento de que as cobranças se justificariam pela alteração na margem consignável da autora, não está corroborado por qualquer documento ou planilha que pudesse demonstrar com clareza e com observação ao direito de informação do consumidor, os exatos valores que estariam sendo cobrados em atenção ao pacto contratual.

Ademais, além da ausência de aceitação da parte contratante quanto as alterações na forma de cobrança das parcelas do empréstimo, não houve sequer explicação do banco recorrente sobre a mudança brusca na forma da cobrança. Situação que caracteriza a total vulnerabilidade de autora em relação a requerida instituição bancária e em total desarmonia com o Código de Defesa do Consumidor, não havendo falar em exercício regular de direito.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012)

Vigência

Assim, tendo em vista que o banco requerido não conseguiu comprovar que as parcelas cobradas estão em acordo com a previsão contratual, e caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, impõe-se o dever de restituição dos valores descontados além do contratado.

2.2. Da Repetição do Indébito em Dobro.

No que diz respeito aos danos materiais, o Banco Apelante se insurge contra a condenação de ressarcimento em dobro aplicada pelo juízo originário, aduzindo resumidamente que ausente a má-fé.

Entretanto, desacolho o referido argumento.

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a cobrança indevida, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos à consumidora na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifos nossos)

Com relação a esse ponto, verifico que o magistrado condenou o banco apelante à restituição em dobro do valor descontado indevidamente, em acordo com o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Como se verifica, conforme o novel entendimento, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

Não obstante, tendo em vista que houve um
overruling
do entendimento que prevalecia no Tribunal da Cidadania, O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos do julgado, conforme ementa abaixo transcrita:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora.

4. Agravo interno não provido.

(Agint no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Assim, o novo entendimento alcança apenas os descontos ocorridos a partir de 30.03.2021. Em relação às cobranças efetuadas anteriormente, como acontece no caso concreto, cumpre-se a análise acerca da comprovação da má-fé para a determinação de restituição em dobro.

In casu
, a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade dos descontes efetuados em descompasso com o firmado contratualmente, em desatendimento ao dever de informação ao consumidor, que tem direito de saber exatamente por que serviço está pagando. Logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente que, ainda que tenha sido oportunizado em sede administrativa e judicial, deixou de prestar os devidos esclarecimentos acerca dos valores cobrados, em evidente má-fé, o que justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Ante essas considerações, entendo que a repetição do indébito é devida de forma dobrada, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

2.3. Dos Danos Morais

Insurge-se, o réu/apelante, contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais sob a alegação de que não há provas nos autos acerca da existência de dano que ultrapasse o mero aborrecimento. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do
quantum
indenizatório.

A meu ver, inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, no que tange a observância do direito à informação, culminou na cobrança indevida de valores não identificados pela autora. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. No caso, trata-se descontos irregulares, em que uma consumidora teve redução de sua verba alimentar, sem que pudesse identificar a que serviços corresponderiam em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para prestar a devida informação ao cliente.

Não obstante, analisando os autos, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

Assim, considerando o acima narrado, bem como os precedentes deste Tribunal de Justiça sobre situações análogas a esta, entendo razoável minorar a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

Por último, no que diz respeito ao pedido de compensação do valor que fora depositado na conta da autora, correspondente aos empréstimos realizados, tenho que este é incabível, considerando que não houve a decretação da nulidade dos contratos firmados entre as partes, os quais permanecem hígidos conforme a sentença guerreada.

3.

Parte dispositiva.

Ante todo o exposto, CONHEÇO a Apelação do Banco Réu e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para reduzir o quantum a ser pago a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Mantenho o restante da sentença.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/02/2023